Tribunal: TJMT
Processo: 1002564-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002564-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INDÍCIOS DE REGULARIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação anulatória de procedimento administrativo ambiental
, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos de termo de embargo, autorizando a retomada de obras em propriedade rural, nos limites de licenças ambientais supervenientes.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a suspensão judicial de embargo ambiental configura indevida interferência no mérito administrativo; e (
ii
) saber se a inércia da Administração, aliada à superveniência de licenciamento ambiental e à existência de suporte técnico, autoriza a concessão de tutela de urgência para retomada das atividades.

III.

Razões de decidir:

3.

A omissão da Administração Pública em apreciar o pedido de desembargo no prazo legal, bem como o descumprimento de ordem judicial, quando associados à superveniência de licenças ambientais regularmente expedidas pelo órgão competente e à juntada de parecer técnico favorável, alteram o contexto fático-jurídico e evidenciam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, sem indicação de risco ambiental relevante.

4.

As licenças ambientais constituem elemento relevante na aferição da proporcionalidade da manutenção do embargo, indicando possível regularidade material da atividade, ainda que não afastem integralmente a infração administrativa originária.

5.

A decisão agravada adotou solução proporcional e juridicamente adequada ao permitir a retomada das atividades exclusivamente nos limites e condicionantes das licenças ambientais, preservando o poder de fiscalização da Administração.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A inércia da Administração Pública, quando associada ao descumprimento de ordem judicial, à existência de licenciamento ambiental e de suporte técnico favorável, pode evidenciar a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. 2. A suspensão de embargo ambiental, em juízo de cognição sumária, exige a demonstração de indícios de regularidade da atividade e a ausência de risco ambiental relevante, à luz do princípio da proporcionalidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, p.u., e 1.019, I; Lei n. 12.651/2012, arts. 3o, X, “
a
”, e 8o; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da
ação anulatória de procedimento administrativo ambiental
n. 1042659-27.2025.8.11.0041, proposta por
ZAID AHMAD HAIDAR ARBID
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 1006001125, autorizando o requerente a retomar e concluir as obras de revitalização da estrada interna, ponte e pontilhão na Fazenda Campo Azul, nos estritos limites e condições estabelecidos na Declaração de Limpeza de Área (DLA) n. 948/2025 e na Licença por Adesão e Compromisso (LAC) n. 1914/2025, devendo comprovar nos autos o cumprimento da presente decisão no prazo de 15 (quinze) dias.

Sustenta que a lavratura do termo de embargo não consubstancia ato discricionário do agente fiscal, mas obrigação legal imposta pelo ordenamento, especialmente diante da constatação de que o requerente realizou desmatamento em corte raso de 0,1066 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal e sem a devida autorização da autoridade competente, configurando-se, assim, hipótese em que o embargo é consequência jurídica obrigatória, nos termos do §1o do art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, do art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do art. 16 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Argumenta que, no caso em apreço, não se pode desconsiderar que toda a fundamentação apresentada pela parte autora se refere ao mérito da infração administrativa, matéria que escapa ao âmbito de controle do Poder Judiciário, cuja atuação deve restringir-se à análise da legalidade dos atos administrativos praticados, não lhe competindo imiscuir-se na valoração técnica realizada pela Administração no exercício de seu poder de polícia.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 342568367).

Zaid Ahmad Haidar Arbid apresentou contrarrazões, nas quais suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, sustenta a plausibilidade dos argumentos da parte agravada, já reconhecidos pelo próprio ente estatal com a expedição da Declaração de Limpeza (DLA) n. 948/2025, em 5/5/2025, e da Licença Ambiental de Adesão e Compromisso (LAC) n. 1914/2025, em 12/5/2025, bem como que a tutela de urgência deferida na origem assegurou, com razoabilidade e proporcionalidade, a conclusão das obras e serviços previamente iniciados e posteriormente autorizados pela SEMA/MT (Id. 348336362).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou parecer pelo provimento do recurso (Id. 351374377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Preliminar de intempestividade:

Antes de adentrar o mérito da controvérsia, impõe-se a análise, em sede preliminar, da alegada intempestividade na interposição do presente agravo de instrumento, no que se refere à impugnação da decisão liminar proferida nos autos originários.

Com efeito, a tutela de urgência foi deferida por decisão publicada em 14/10/2025, sendo certo que o Estado somente registrou ciência em 17/11/2025, conforme registro constante nos expedientes do processo judicial eletrônico (Processo Judicial Eletrônico, Expedientes, Intimação n. 45139209).

Dessa forma, considerando que o recurso foi interposto em
26/1/2026
e que o prazo recursal somente se encerraria em
9/2/2026
, revela-se
manifestamente tempestiva a interposição do agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
rejeita-se
a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões recursais.

2.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
ação anulatória de procedimento administrativo ambiental
ajuizada pelo
Zaid Ahmad Haidar Arbid
contra o
Estado de Mato Grosso
,
na qual foi formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal com o objetivo de suspender, de forma imediata, os efeitos do Termo de Embargo n. 1006001125 e do Termo de Apreensão n. 1006000425, a fim de viabilizar a retomada das atividades essenciais na propriedade rural denominada Fazenda Campo Azul (Primeira Instância, Inicial, Id. 194015902).

Verifica-se, do Auto de Infração Ambiental n. 1006001025, lavrado em 8/5/2025, que a infração decorreu da supressão de vegetação nativa em corte raso, em área de 0,1066 hectares, fora dos limites de reserva legal, sem a devida autorização da autoridade ambiental competente, conforme registrado no Auto de Inspeção n. 1006000225, resultando na lavratura do Termo de Embargo/Interdição n. 1006001125, na mesma data, incidente sobre a propriedade rural denominada Fazenda Campo Azul (Primeira Instância, Id. 1940119945 – fls. 10).

Inicialmente, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, fundamentando que o processo administrativo ambiental n. 001418/2025 ainda se encontra pendente de análise e de decisão definitiva pela autoridade administrativa competente, além de não restar demonstrada, até o momento, qualquer interpretação equivocada ou indevida aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que justificasse a suspensão do Termo de Embargo impugnado, tampouco a inexistência dos fatos que ensejaram a atuação estatal, o que tornou incabível a concessão de medida liminar naquele momento processual (Primeira Instância, Id. 195410700).

Após a renovação do pedido de antecipação da tutela recursal, diante da informação de que o requerente protocolizou, em 3/6/2025, requerimento administrativo de desembargo no bojo do processo administrativo ambiental n. 001418/2025, o qual não tinha sido analisado pela Administração, mesmo após o decurso do prazo estabelecido no art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência incidental, determinando que o órgão ambiental observasse rigorosamente os prazos fixados na referida norma regulamentar, devendo se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem prejuízo da necessária demonstração do preenchimento integral dos requisitos legais, fixando-se ainda o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação do cumprimento da decisão nos autos (Primeira Instância, Id. 206950712).

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer,
in albis
, tanto o prazo administrativo previsto no art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, quanto o prazo judicial assinado para comprovação do cumprimento da decisão judicial que determinava a manifestação da Administração no referido processo administrativo ambiental, não apresentando qualquer resposta ou justificativa nos autos.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1006001125, autorizando o requerente a retomar e concluir as obras de revitalização da estrada interna, ponte e pontilhão na Fazenda Campo Azul, observando-se rigorosamente os limites e condições fixados na Declaração de Limpeza de Área (DLA) n. 948/2025 e na Licença por Adesão e Compromisso (LAC) n. 1914/2025, com a obrigação de comprovar o cumprimento da presente decisão no prazo de 15 (quinze) dias, sob os seguintes fundamentos:

(i)

A inércia do Estado de Mato Grosso altera substancialmente o panorama jurídico anteriormente analisado, justificando a reavaliação da medida de urgência, uma vez que o que antes configurava mera mora administrativa passou a caracterizar deliberado descumprimento de ordem judicial;

(ii)

A recusa da própria Administração em reavaliar seus próprios atos à luz dos elementos trazidos pelo administrado – em especial as licenças supervenientes regularmente emitidas (Declaração de Limpeza de Área n. 948/2025 e Licença por Adesão e Compromisso n. 1914/2025) – aliada ao descumprimento da ordem judicial que determinava tal análise, reforça a plausibilidade da tese sustentada pelo autor, no sentido de que a manutenção das sanções administrativas impostas revela-se desproporcional e desarrazoada diante do novo contexto fático e jurídico apresentado;

(iii)

As obras de revitalização da estrada interna, bem como a construção de pontes e pontilhões, por se mostrarem essenciais à logística da atividade pecuária desenvolvida na propriedade, encontram, em tese, amparo na legislação ambiental como intervenções de baixo impacto, nos termos do art. 3o, X, “
a
”, e do art. 8o da Lei Federal n. 12.651/2012, bem como nos dispositivos correlatos do Decreto Estadual n. 2.151/2014, conferindo plausibilidade jurídica à pretensão de retomada das referidas atividades;

(iv)

A posterior obtenção das licenças ambientais pertinentes – ainda que não elida integralmente a infração originalmente apurada, consistente na realização de intervenção sem a devida autorização prévia – representa relevante indício de regularidade material da atividade, constituindo elemento a ser considerado na aferição da proporcionalidade e razoabilidade da manutenção do embargo, conforme dispõe o art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022; e

(v)

O perigo de dano é evidente e se intensifica com o tempo, diante da paralisação de obras essenciais à logística da atividade pecuária, comprometendo o escoamento da produção e o recebimento de insumos, com prejuízos contínuos e de difícil reversão; tal urgência é agravada pela proximidade do período chuvoso, que poderá inviabilizar a conclusão dos trabalhos e deteriorar ainda mais as condições de trafegabilidade na propriedade. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 211566822).

3.

Análise da decisão agravada:

Com efeito, para o deferimento de tutela provisória de urgência, bem como para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, exige-se a presença concomitante dos requisitos previstos nos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, à luz dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra a presença de fundamentos jurídicos suficientes a justificar a reforma da decisão agravada.

No caso, o contexto fático-jurídico delineado nos autos demonstra que, após provocação formal do administrado mediante pedido de desembargo administrativo protocolizado em 3/6/2025, o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte, ultrapassando o prazo previsto no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, bem como descumprindo a posterior determinação judicial que o obrigava a se manifestar.

De fato, essa omissão, além de comprometer a eficácia do controle administrativo interno, revela aparente resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, situação que alterou substancialmente o cenário inicialmente analisado pelo Juízo
a quo
.

A superveniência das licenças ambientais – Declaração de Limpeza de Área (DLA) n. 948/2025 e Licença por Adesão e Compromisso (LAC) n. 1914/2025 – emitidas pelos próprios órgãos ambientais competentes,
constitui forte indício de regularidade material da intervenção ambiental
, ainda que não elida integralmente a infração formal por ausência de autorização prévia.

Verifica-se na Licença por Adesão e Compromisso (LAC) n. 1914, emitida em 12/5/2025 e com validade até 12/5/2031, que
consta expressamente como atividade licenciada a construção, revitalização, reforma e/ou substituição de pontilhões, pontes e demais obras de infraestrutura na Fazenda Campo Azul, conferindo respaldo técnico e jurídico à realização das intervenções questionadas
(Primeira Instância, Id. 210651742 – fls. 41).

Essas licenças demonstram, em um juízo de cognição não exauriente, que as atividades desenvolvidas pelo agravado encontram respaldo técnico e normativo, com especial destaque para o enquadramento, em tese, como atividades de baixo impacto ambiental, nos termos do art. 3o, X, “
a
”, e art. 8o da Lei Federal n. 12.651/2012, bem como nos dispositivos correspondentes do Decreto Estadual n. 2.151/2014.

Além disso, verifica-se que a parte agravada juntou aos autos relatório técnico subscrito por engenheiro florestal datado de 7/5/2025, no qual se atesta que as obras em execução na Fazenda Campo Azul são técnica, ambiental e economicamente justificadas, porquanto desempenham papel essencial à viabilidade da atividade agropecuária desenvolvida no imóvel, consignando, ainda, que a continuidade e conclusão dessas intervenções tendem a gerar resultados permanentes e significativos tanto na dinâmica produtiva quanto na conservação ambiental da propriedade (Primeira Instância, Id. 194019961 – fls. 14).

O risco de dano para a parte agravada, por sua vez, é evidente e qualificado, diante da paralisação de obras essenciais à logística da atividade agropecuária, comprometendo o escoamento da produção e o recebimento de insumos, com prejuízos de difícil reversão, risco este potencializado pela iminência do período chuvoso, que poderá agravar as condições de trafegabilidade e inviabilizar a conclusão dos trabalhos.

Nessa perspectiva,
a atuação do Juízo de origem demonstrou cautela, equilíbrio e atenção ao princípio da proporcionalidade, ao deferir parcialmente a tutela de urgência
,
condicionando a retomada das obras ao estrito cumprimento das condições fixadas nas licenças ambientais concedidas
, o que denota observância aos limites legais e à segurança jurídica.

Cumpre salientar, ainda, que a LAC n. 1914/2025 não confere autorização irrestrita à parte agravada, mas, ao contrário, estabelece um conjunto de condicionantes de observância obrigatória, as quais foram expressamente ressalvadas na decisão agravada, que condicionou a retomada das atividades ao seu integral cumprimento.

Dentre tais condicionantes, destacam-se, objetivamente, a vedação de qualquer supressão vegetal e de intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), a obrigatoriedade de observância rigorosa das medidas de controle e mitigação previstas no projeto do empreendimento, a necessidade de manutenção da licença em local visível, bem como a exigência de prévia anuência da SEMA/MT para quaisquer alterações no projeto de engenharia ou na metodologia dos planos e programas apresentados.

Nesse contexto, evidencia-se que a decisão agravada, ao permitir a continuidade das atividades, não afastou o poder de fiscalização ambiental, tampouco eximiu a parte agravada do cumprimento das exigências legais e administrativas, mas apenas assegurou a execução das obras dentro dos estritos limites autorizados, em observância ao equilíbrio entre a proteção ambiental e a continuidade da atividade econômica.

Nesse sentido, a manutenção do embargo, em cenário no qual há indicativos concretos de regularização da atividade e ausência de manifestação administrativa no prazo legal e judicialmente fixado, revela-se, em juízo de cognição sumária, desproporcional e potencialmente abusiva, sobretudo quando a medida restritiva impede a continuidade de atividades que, em tese, se enquadram como de baixo impacto ambiental e que já se encontram amparadas por licenciamento válido.

Por conseguinte, à luz do princípio da proporcionalidade, verifica-se que a decisão agravada adotou solução intermediária e juridicamente adequada, ao permitir a retomada das atividades exclusivamente nos limites das licenças ambientais expedidas, preservando, simultaneamente, a tutela do meio ambiente e a continuidade da atividade econômica, o que afasta a alegação de indevida ingerência judicial no mérito administrativo.

Por fim, ressalta-se que a análise ora realizada limita-se ao juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, não implicando conclusão definitiva acerca da legalidade do auto de infração ambiental, matéria a ser apreciada oportunamente no julgamento de mérito.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026